Tribunal: TJDFT
Processo: 0007568-61.2011.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0007568-61.2011.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA EMBARGADO: DAGOBERTO PINA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA RODRIGUES, GILBERTO BATISTA DE LUCENA, MARCO ANTONIO RODRIGUES NUNES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TADEU NIXON DE SOUZA ALENCAR D E S P A C H O Esta Quinta Turma Cível, em rejulgamento de acórdão anteriormente proferido na aplicação da sistemática da repercussão geral (art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – Tema no 1199 da repercussão geral), assentou a manutenção do Acórdão no 1296776, integrado pelos Acórdãos no 1353570 e 1646588 (Acórdão 1825502, 00075686120118070018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Opostos embargos de declaração contra o referido acórdão de rejulgamento, foram eles rejeitados (Acórdão 1873354, 00075686120118070018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nas petições de ID 48512459 e ID 48726968, ANA CAROLINA LEÃO OSÓRIO POTI E OUTROS (terceiros interessados) dão notícia de que adquiriram em leilão judicial inúmeros imóveis cuja indisponibilidade é oriunda de determinação exarada no presente processo, todos eles matriculados no 4o Ofício de Registro de Imóveis. Reiteraram os terceiros interessados o pedido formulado nas petições de IDs 57021226 e 60506509. A análise dos referidos pedidos foi postergada por esta relatoria, para evitar o tumulto processual promovido por terceiros interessados em prejuízo da resolução do mérito do rejulgamento que se fez necessário para a aplicação da sistemática da repercussão geral, em respeito aos princípios da razoável duração do processo e da primazia da resolução do mérito (arts. 4o e 6o do CPC), bem como em observância da Meta Nacional no 4 do Conselho Nacional de Justiça. Realizado o rejulgamento pela Quinta Turma Cível, há condições de adotar as providências necessárias à verificação da plausibilidade do pedido dos terceiros interessados, sem celeuma processual. Pois bem. De início, ressalto que, na decisão de ID 48300758, pedido análogo já foi deferido nestes autos em relação a imóvel indicado por terceiros interessados, após oitiva do Parquet e do Distrito Federal. Por isso, antes de decidir sobre o pedido formulado, assim como feito anteriormente, retornem os autos à Secretaria para a adoção das seguintes providências: 1) expeça-se ofício aos juízos de origem em que realizadas as arrematações pelos interessados, com o fim de que esclareçam sobre a destinação do valor decorrente de arrematação em cada um dos autos, bem como sobre a existência de saldo remanescente da arrematação; 1.1. autos no 0710255-86.2019.8.07.0018 (2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal): salas 201, 202 e 301 do prédio edificado nos Lotes ns. 1195 e 1205 do Trecho 2, SIA, Brasília/DF (matrículas no 17834, 17835 e 17836 perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal); 1.2. autos no 0707240-46.2018.8.07.0018 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília-DF): vagas de garagem 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 do prédio edificado nos Lotes ns. 1195 e 1205 do Trecho 2, SIA, Brasília/DF (matrículas no 17842, 17844, 17846, 17848, 17849, 17850, 17851, 17852, 17853, 17854, 17856, 17857, 17858, 17859, 17860, 17861 e 17862, perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal). 2) apenas após a vinda dessas informações prestadas pelos juízos mencionados, intimem-se o Ministério Público Distrito Federal e Territórios, por meio de sua douta Procuradoria de Justiça, e o Distrito Federal sobre o postulado, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora